Tribunal: TJSP
Processo: 1002832-05.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Compra e venda de terreno em cemitério - Procedência do pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 14.500,00 - Inconformismo - Desacolhimento - Sepultura registrada no nome de um irmão da ré - Impossibilidade de alienação sem prévia autorização do irmão - Invalidade do negócio entabulado com a autora - Indenização material consistente na restituição do preço

Ementa:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Compra e venda de terreno em cemitério - Procedência do pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 14.500,00 - Inconformismo - Desacolhimento - Sepultura registrada no nome de um irmão da ré - Impossibilidade de alienação sem prévia autorização do irmão - Invalidade do negócio entabulado com a autora - Indenização material consistente na restituição do preço pago, sob pena de enriquecimento indevido - Eventual fraude praticada por funcionário do cemitério que deve ser discutida em ação autônoma - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002832-05.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
ZUCLEIMA FELICIANO DE BIAGI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
LAURA ZANELLATO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002832-05.2018.8.26.0019 - M
2
Voto
: 34156
Apelação
: 1002832-05.2018.8.26.0019
Apelante
: Zucleima Feliciano de Biagi
Apelado
: Laura Zanellato
Comarca
: Americana
Juiz
: Dra. Tatiana Saes Valverde Ormeleza
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -
Compra e venda de terreno em cemitério -
Procedência do pedido para condenar a ré ao
pagamento de R$ 14.500,00 - Inconformismo -
Desacolhimento - Sepultura registrada no nome de
um irmão da ré - Impossibilidade de alienação sem
prévia autorização do irmão - Invalidade do
negócio entabulado com a autora - Indenização
material consistente na restituição do preço pago,
sob pena de enriquecimento indevido - Eventual
fraude praticada por funcionário do cemitério que
deve ser discutida em ação autônoma - Sentença
mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais ajuizada por Laura Zanellato em face de
Zucleima Feliciano de Biagi, tendo a r. sentença de fls.
107/110, de relatório adotado, julgado procedente o
pedido.
Inconformada, apela a ré sustentando, em
síntese, que desconhecia a impossibilidade de alienação
do terreno, uma vez que possuía documento emitido pela
Prefeitura validando a posse perpétua do túmulo. Atribui a
prática
de
fraude
ao
funcionário
municipal
que
confeccionou o documento. Afirma ser tão vítima quanto a
autora, descabendo a restituição do valor do negócio. Pede
o provimento do recurso para julgar o pedido improcedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002832-05.2018.8.26.0019 - M
3
(v. fls. 112/116).
Recurso respondido (v. fls. 119/122).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
É caso de aplicar o disposto no art. 252 do
RITJSP e ratificar os fundamentos da r. sentença apelada,
proferida nos seguintes termos:
“Trata-se de ação de indenização por danos
materiais, ajuizada por LAURA ZANELLATO, em face de
ZUCLEIMA FELICIANO DE BIAGI, na qual alega ter
adquirido uma sepultura no Cemitério da Saudade, que,
porém, se encontra cadastrada em nome do irmão da Ré.
Aduz a Autora, na petição inicial (fls. 01/05), ter
realizado a compra de uma sepultura no Cemitério da
Saudade, de propriedade da Ré, pagando pela mesma o
valor de R$14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais).
Mais tarde, teria sido comunicada de que houve um
recadastramento de todas as sepulturas do cemitério,
sendo que a comprada pela Autora fora recadastrada em
nome de um dos irmãos da Requerida, em decorrência de
um contrato.
Alega a autora, ainda, que após tentar contato
amigável com a Ré, realizado audiência de conciliação e
mediação junto ao CEJUSC, em 30/11/2016, restou
infrutífero (fls.15).
Requer a condenação da Ré ao pagamento de
indenização a título de danos materiais no importe de
R$14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), bem como
ao pagamento de custas de sucumbência e honorários
advocatícios.
(...)
Trata-se de pedido de indenização por dano
material formulado pela requerente sustentando ter
comprado, da requerida, no mês de maio do ano de 2014,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002832-05.2018.8.26.0019 - M
4
a compra de um terreno no cemitério da Saudade, nesta
cidade, localizado mais especificamente na quadra 10,
sepultura 1012, conforme Termo de Transferência de
Direito de Concessão de Sepultura Perpétua, autenticado
perante o 1o Tabelionato de Notas e Protesto sob no
0025AA079451F2CV, na data de 01/07/2014.
Aduz ainda que após ter efetuado o pagamento
de R$14.500,00, foi informada pelo administradora do
cemitério que a sepultura estaria em nome de um dos
irmãos da requerida, e não poderia ser alienada. Assim,
requer a devolução do pagamento.
Em contrapartida, a requerida afirma que a
cessão da sepultura foi feita junto com um funcionário da
prefeitura e que não pode ser penalizada pelo erro.
Pois bem.
A
relação
jurídica
entre
as
partes
é
incontroversa e os comprovantes de pagamento se
encontram às fls.12.
O documento juntado às fls.11 demonstra que a
requerida possuía a posse perpétua da sepultura 1012, da
quadra 10, do Cemitério Municipal da Saudade.
Contudo, em resposta a ofício do juízo, a
Prefeitura informou que referida sepultura foi adquirida pela
família
da
requerida
em
1963,
e
recadastrada,
posteriormente, em nome de seus familiares. Afirma ainda
que venda da sepultura pela requerida, sem autorização
dos irmãos, é vedado nos termos do disposto no artigo 10
da Lei Municipal 4003/2006, vigente à época (fls.94).
Evidente, portanto, que não poderia ter a
requerida vendido, sem autorização dos demais irmãos,
bem que não lhe era de propriedade exclusiva.
Ademais,
não
há
nos
autos,
afora
as
reportagens, nenhum documento que comprove tratar-se
da denominada “máfia do cemitério”.
Assim, ante a inexistência do negócio jurídico,
eis que a requerida vendeu bem que se encontrava fora do
comércio, deve, portanto, devolver o que recebeu, sob
pena de enriquecimento indevido (artigo 884 do Código
Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002832-05.2018.8.26.0019 - M
5
São esses os fundamentos jurídicos e fáticos,
concretamente
aplicados
ao
caso,
suficientes
ao
julgamento da presente lide, considerando que outros
argumentos deduzidos pelas partes no processo, referem-
se a pontos irrelevantes ao deslinde da causa, incapazes
de infirmarem a conclusão adotada na presente sentença,
cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC/2015, não
infringindo o disposto no § 1o, inciso IV, do aludido artigo,
“para que possa ser considerada fundamentada a decisão,
o juiz deverá examinar todos os argumentos trazidos pelas
partes, que sejam capazes, por si sós e em tese, de
infirmar
a
conclusão
que
embasou
a
decisão”.
(Comentários ao Código de Processo Civil - Novo CPC -
Lei13.105/2015, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery, 2015, 1a edição, ed.RT, p. 1155).
Ante o exposto, julgo procedente o pedido da
autora para condenar a requerida ao pagamento de
R$14.500,00 (catorze mil e quinhentos reais), corrigido
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo e com juros de mora de 1% (um
por cento), ambos a partir de 02/07/2014.
Em razão da sucumbência, condena-se a
requerida
ao
pagamento
das
custas,
despesas
processuais e honorários advocatícios que se arbitram em
10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo
85, §2o, do Código de Processo Civil, com a ressalva do
artigo 98, §3o do mesmo Códex” (v. fls. 107/110).
Em que pesem as alegações recursais,
eventual fraude perpetrada por funcionário do cemitério em
prejuízo da apelante deve ser discutida em ação
autônoma,
não
podendo
prejudicar
o
direito
de
ressarcimento do valor pago pela recorrida à recorrente por
negócio comprovadamente inválido.
Cabe a majoração dos honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre
o valor da condenação, considerando o trabalho adicional
realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002832-05.2018.8.26.0019 - M
6
Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade
processual concedida a fls. 45.
Em suma, a r. sentença apelada não comporta
reparos. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator